Tribunal: TJSP
Processo: 1013027-14.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL – Autora Rosângela síndica do condomínio réu que foi destituída do cargo e sustenta a invalidade da assembleia que assim deliberou – Sentença de improcedência – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – Provas eminentemente documentais – Desnecessidade de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL – Autora Rosângela síndica do condomínio réu que foi destituída do cargo e sustenta a invalidade da assembleia que assim deliberou – Sentença de improcedência – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – Provas eminentemente documentais – Desnecessidade de dilação probatória – MÉRITO – Teoria do fato consumado – Decurso do tempo entre a assembleia questionada e o julgamento do recurso – Superveniência de pelo menos duas eleições para o cargo de síndico – Eventual desconstituição da reunião assemblear não produziria efeitos na atualidade – Precedentes desta Corte – Inexistência, de todo modo, de irregularidade na convocação e assembleia realizadas – Honorários advocatícios recursais – Negado provimento.